Tribunal: TJDFT
Processo: 0093186-80.2011.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PROCESSO N. 0093186-80.2011.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO(A): JUCLI FIORAVANTI RIEKEHR D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste quanto a petição de ID 14298112 e os documentos de ID 14298113. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora